Tribunal: CARF
Processo: 10480.722115/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
ACÓRDÃO RECORRIDO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PROVA E PONTOS DE DISCORDÂNCIA. APRESENTAÇÃO INICIAL NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
A apreciação de pontos de discordância e de documentos probatórios não submetidos à autoridade julgadora de primeira instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972. Em não sendo o caso, fica configurada a preclusão.
DILIGÊNCIA. FINALIDADE.
A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade julgadora quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria, não se prestando a suprir eventual omissão do interessado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇAS ENTRE VALORES ESCRITURADOS E DECLARADOS.
As diferenças apuradas entre os valores escriturados e os declarados devem ser lançados de ofício, devendo ser consideradas as retenções devidamente comprovadas durante o procedimento fiscal que antecede a lavratura do auto de infração.
Em não tendo o contribuinte juntados aos autos os documentos de que dispunha para comprovar que o valor devido seria outro, mantém-se a exigência fiscal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇAS ENTRE VALORES ESCRITURADOS E DECLARADOS.
As diferenças apuradas entre os valores escriturados e os declarados devem ser lançados de ofício, devendo ser consideradas as retenções devidamente comprovadas durante o procedimento fiscal que antecede a lavratura do auto de infração.
Em não tendo o contribuinte juntados aos autos os documentos de que dispunha para comprovar que o valor devido seria outro, mantém-se a exigência fiscal.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722115/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.391 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
SOSERVI-SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
ACÓRDÃO RECORRIDO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PROVA E PONTOS DE DISCORDÂNCIA. APRESENTAÇÃO INICIAL NA
SEGUNDA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
A apreciação de pontos de discordância e de documentos probatórios não
submetidos à autoridade julgadora de primeira instância é possível nas
hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972. Em não sendo o
caso, fica configurada a preclusão.
DILIGÊNCIA. FINALIDADE.
A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria, não se
prestando a suprir eventual omissão do interessado.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2008
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DIFERENÇAS
ENTRE
VALORES
ESCRITURADOS E DECLARADOS.
As diferenças apuradas entre os valores escriturados e os declarados devem ser
lançados de ofício, devendo ser consideradas as retenções devidamente
comprovadas durante o procedimento fiscal que antecede a lavratura do auto
de infração.
Em não tendo o contribuinte juntados aos autos os documentos de que
dispunha para comprovar que o valor devido seria outro, mantém-se a
exigência fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2008
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DIFERENÇAS
ENTRE
VALORES
ESCRITURADOS E DECLARADOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722115/2009-01
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722115/2009-01

As diferenças apuradas entre os valores escriturados e os declarados devem ser
lançados de ofício, devendo ser consideradas as retenções devidamente
comprovadas durante o procedimento fiscal que antecede a lavratura do auto
de infração.
Em não tendo o contribuinte juntados aos autos os documentos de que
dispunha para comprovar que o valor devido seria outro, mantém-se a
exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial para reconhecer o erro
no cálculo da Cofins devida em relação a julho/2008, devendo este lapso ser corrigido pela
Unidade de Origem no momento da liquidação da decisão final administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Por bem retratar os fatos do processo, adoto o relatório do acórdão recorrido:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foram lavrados quatro Autos de
Infração nos quais são cobradas a Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) e a Contribuição para o PIS/PASEP relativamente aos períodos acima
especificados, a seguir detalhados (valores em Reais):

2. A autoridade fiscal expõe na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, parte
integrante dos Autos de Infração apontados, que o motivo das autuações foi a falta ou
insuficiência do recolhimento do PIS/PASEP e da Cofins, relatando ainda o contexto da
presente ação fiscal no Termo de Verificação Fiscal, a seguir sucintamente reproduzido:
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722115/2009-01

2.1. Aponta que a autuada escriturou na sua contabilidade (contas 2.1.04.0974 - PIS a
Recolher e 2.1.04.0981 - Cofins a Recolher) valores mensais superiores aos declarados
como débitos nas DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais)
apresentadas.
2.2 No curso da fiscalização, o sujeito passivo justificou as diferenças detectadas
mediante apresentação de um demonstrativo5 contendo as apurações mensais do
PIS/PASEP e da Cofins do ano-calendário 2008.
2.3. O apontado demonstrativo foi confrontado com os livros contábeis, bem como com
os documentos apresentados pela empresa, tendo sido encontradas divergências nos
valores relativos a Receitas Brutas dos meses de maio, junho e julho de 2008.
2.4. A autoridade autuante também constatou divergências nos valores das contribuições
retidas na fonte, o que motivou a apuração destas importâncias com base nas DIRF
apresentadas pelos beneficiários dos serviços prestados pela empresa fiscalizada,
discriminando-os no Demonstrativo de Apuração do PIS/PASEP e da Cofins com base
nas DIRF dos Beneficiários dos Serviços (Anexo I do Termo de Verificação Fiscal).
2.5. No demonstrativo apresentado, o contribuinte apurou o PIS/PASEP e a Cofins, no
período de janeiro a julho de 2008, mediante a aplicação das alíquotas 1,65% e 7,6%,
respectivamente. Todavia, amparado por uma decisão proferida em 15/10/2008 no
Mandado de Segurança no 2008.83.00.013797-1, impetrado perante a 21a Vara da Seção
Judiciária de Pernambuco, o sujeito passivo apurou o PIS/PASEP e a Cofins do período
de agosto a dezembro de 2008 aplicando as alíquotas de 0,65% e 3%, respectivamente.
2.6. A autoridade fiscal apontou que a decisão judicial não transitou em julgado. Em
vista disso, para o período de agosto a dezembro de 2008, apurou o valor das
contribuições pelo regime não-cumulativo e efetuou o lançamento de ofício sem a
imposição da multa de ofício.
2.7. As informações relativas à base de cálculo, ao valor do PIS/Cofins devido, aos
créditos apurados no regime não-cumulativo, ao valor retido na fonte, à contribuição a
recolher e ao valor declarado em DCTF foram apresentadas pelo autuante no
Demonstrativo de Apuração do PIS e da Cofins dos Meses de Janeiro a Dezembro de
2008 (Anexo II do Termo de Verificação Fiscal).
2.8. Cumpre destacar que o lançamento foi efetuado para os meses de fevereiro-abril,
julho e agosto-dezembro/2008, pois o valor da contribuição a recolher apurado supera o
valor declarado/confessado em DCTF. Nos demais meses (janeiro e junho de 2008) a
autoridade fiscal apurou situação inversa, ou seja, valor da contribuição a recolher
inferior ao valor declarado/confessado.
3. A contribuinte foi cientificada da exigência tributária em 21/09/2009 e apresentou
tempestivamente a sua impugnação em 21/10/2009, para alegar o que segue, em síntese:
3.1. Em caráter preliminar, apontou a necessidade de realização de diligência e posterior
perícia visando comprovar as retenções efetuadas pelos tomadores de serviços, através
da análise das notas fiscais emitidas. Neste sentido, indicou quesitos (quatro) e
assistente técnico.
3.2. Após historiar os fatos, indicou que a mudança para o regime de apuração não-
cumulativo imposta pelas Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, acarretou para
a empresa, que atua na prestação de serviços, um aumento significativo da carga
tributária. Em face disso, ajuizou o mandado de segurança enfocado, cuja sentença lhe
assegurou o direito de permanecer vinculada ao regime de apuração cumulativo, bem
como compensar os valores pagos indevidamente nos últimos 10 anos
3.3. Sustentou a insubsistência do lançamento efetuado, pois foi utilizado a alíquota
aplicada ao regime não-cumulativo. Além disso, asseverou que durante a vigência de
medida judicial não poderia ser instaurado procedimento fiscal.
3.4. Suscitou a nulidade do lançamento, haja vista não ter sido constituído de forma
válida, porquanto a matéria objeto da autuação está sendo discutida no Poder Judiciário,
o que acarreta a suspensão do crédito tributário (nos termos do art. 151, IV, do CTN).
Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722115/2009-01

3.5. Sucessivamente, caso não acatada a nulidade propugnada, justificou que a
responsabilidade pela retenção na fonte da contribuição é dos tomadores de serviço
(substitutos tributários) e não da impugnante.
3.6. Transcreveu legislação6 e decisões judiciais7, bem como citou o Parecer Normativo
CST no 324/71, para sustentar que a responsabilidade pelo retenção e recolhimento não
se comunicam com o beneficiário do tributo, afirmando que se houver algum valor não
retido, este deve ser cobrado dos tomadores/contratantes do serviço e não da
impugnante.
3.7. Ao final, requereu a realização da diligência e, sendo o caso, posterior perícia, o
julgamento da procedência de sua impugnação.
___________________________________
1 Regime de apuração não-cumulativo.
2 Regime de apuração não-cumulativo.
3 Regime de apuração não-cumulativo.
4 Regime de apuração não-cumulativo.
5 Os demonstrativos apresentados tiveram por base os seguintes itens: Receitas Brutas e Vendas
Canceladas, Receitas Diferidas e Receitas Recebidas de Órgãos Públicos, Créditos da Lei no
10.833/2003, PIS e Cofins a Recolher.
6 Art. 128 do Código Tributário Nacional; art. 64 da Lei no 9.430, de 1996; art. 6o do decreto no
4.524, de 2002; e art. 30 da Lei no 10.833, de 2003.
7 Recursos Especiais no 309913/SC e 153664/ES.
A DRJ conheceu parcialmente a Impugnação, não conhecendo da parte relativa ao
regime de apuração a ser adotado, por se tratar de matéria discutida judicialmente. Em relação à
parte conhecida, rejeitou-se a preliminar de nulidade arguida e, em relação ao mérito, deu-se
provimento parcial para exonerar apenas a multa de ofício relativa aos períodos de fevereiro-
abril, maio e julho de 2008. Não tendo a impugnante juntado qualquer documento fiscal ou
contábil para suportar as suas alegações, o pedido de diligência foi negado, sob o fundamento de
que inexistia dúvida a ser sanada.
O Acórdão no 11-51.279 foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2008 a 30/04/2008, 01/05/2008 a 31/05/2008, 01/07/2008 a
30/07/2008, 01/08/2008 a 31/12/2008
Ementa:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇAS. VALORES ESCRITURADOS E
DECLARADOS. As diferenças apuradas entre os valores escriturados e os declarados
devem ser lançados de ofício pela Fiscalização, devendo ser consideradas as retenções
devidamente comprovadas.
FONTE PAGADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VALORES RETIDOS. A
responsabilidade tributária da fonte pagadora quanto à retenção na fonte e ao
recolhimento do tributo, na condição de sujeito passivo responsável, não exclui a
responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento, na condição de contribuinte,
nem, tampouco, exime o contribuinte de comprovar a retenção da contribuição na fonte,
cuja dedução foi objeto de glosa no lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2008 a 30/04/2008, 01/05/2008 a 31/05/2008, 01/07/2008 a
30/07/2008, 01/08/2008 a 31/12/2008
Ementa:
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722115/2009-01

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇAS. VALORES ESCRITURADOS E
DECLARADOS. As diferenças apuradas entre os valores escriturados e os declarados
devem ser lançados de ofício pela Fiscalização, devendo ser consideradas as retenções
devidamente comprovadas.
FONTE PAGADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VALORES RETIDOS. A
responsabilidade tributária da fonte pagadora quanto à retenção na fonte e ao
recolhimento do tributo, na condição de sujeito passivo responsável, não exclui a
responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento, na condição de contribuinte,
nem, tampouco, exime o contribuinte de comprovar a retenção da contribuição na fonte,
cuja dedução foi objeto de glosa no lançamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2008 a 30/04/2008, 01/05/2008 a 31/05/2008, 01/07/2008 a
30/07/2008, 01/08/2008 a 31/12/2008
Ementa:
NULIDADE DO LANÇAMENTO. Quando presentes todos os requisitos formais
previstos na legislação processual fiscal, não se cogita da nulidade do auto de infração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 22.01.2016 (sexta-feira), conforme
Aviso de Recebimento à fl. 1.049, e protocolou o Recurso Voluntário em 23.02.2016, conforme
carimbo aposto à capa do documento (fl. 1.052).
No Recurso Voluntário a recorrente trouxe, preliminarmente, a arguição de
nulidade do Acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa – indeferimento do pedido
de diligência. Quanto ao mérito, de forma bastante sintética, argumentou que:
 impugnou todo o conteúdo da autuação;
 apresentou documentação fiscal comprobatória, desconsiderada pelo
relator;
 frente às divergências encontradas, a fiscalização foi incoerente ao efetuar
o lançamento quando o débito era maior que o confessado, mas não
aproveitar o saldo credor em prol do contribuinte quando o débito era
inferior ao confessado;
 a fiscalização errou a apuração da Cofins de julho/2008, conforme
demonstrativo de cálculo;
 alguns tomadores de serviços declararam a menor o valor retido em sua
DIRF, descabendo à recorrente demonstrar que tais valores já teriam sido
retidos ou que teriam sido efetivados a menor, essa responsabilidade é do
contratante, a recorrente não tem como produzir esse tipo de prova; e
 os valores supostamente não retidos na fonte pelos contratantes deles
deveriam ser cobrados.
Requereu a realização de perícia dos documentos anexados e, quando do retorno
do processo para julgamento, a declaração de improcedência da autuação. Alternativamente, que
se analisasse a documentação juntada e se desse provimento ao Recurso. Juntou a título de prova
planilha de apuração de PIS e Cofins (fls. 1.091 a 1.093) e uma lista das notas fiscais faturadas
por mês (fls. 1.091 a 1.431).
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722115/2009-01

É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, mas não será
conhecido integralmente, no que toca à parte considerada preclusa, conforme será tratado no
momento oportuno do voto.
Preliminar de nulidade – Cerceamento do direito de defesa
Alega a recorrente ter sofrido cerceamento do seu direito de defesa pelo
indeferimento “ilegal e inconstitucional” do pedido de diligência pela primeira instância.
Afirma ter trazido documentação probante adequada (planilhas, demonstrativos de
retenções e listas de notas fiscais), assim como argumentos sobre o mérito, explicando as
conclusões equivocadas da fiscalização. Aponta também que, ainda que o julgador tenha
conhecimento técnico da matéria tributária/contábil, entende ser necessária análise técnica de um
especialista que seja “figura estranha ao processo, (...) sendo vedado ao julgador externar
entendimento de natureza técnica diversa da função judicante”. Ressalta a necessidade de
observação dos princípios que regem o processo administrativo, citando em especial a busca da
verdade material, a legalidade, a razoabilidade e a ampla defesa. Finaliza a preliminar com a
reapresentação do pedido de perícia, indicando a contadora da empresa como assistente técnico.
Necessário iniciar esta análise por alguns esclarecimentos quanto aos fatos do
processo, tendo em vista a discrepância entre as alegações trazidas nesta preliminar e as razões
de decidir da primeira instância.
Não procede a alegação da recorrente de que instruiu sua Impugnação com
documentação probatória. Toda a documentação contábil e fiscal constante nos autos até a
interposição deste Recurso foi anexada pela fiscalização, como suporte para o lançamento. A
planilha de apuração das contribuições e a lista de notas fiscais mencionadas foram juntadas
somente nesta fase e sequer constituem-se em documentos fiscais ou contábeis, são documentos
de apoio à auditoria. A Impugnação foi acompanhada tão somente dos documentos de praxe,
relativos à constituição e representação da empresa, cópia do auto de infração e cópia da decisão
judicial.
É certo que ocorreu um fato estranho ao longo da tramitação deste processo que
foi a abertura de quatro diferentes processos em papel para recepcionar a Impugnação. Então, à
fl. 756 temos um Termo de Anexação de Processos Digitalizados, por meio da qual vemos que
todo o conteúdo desses quatro processos foi aqui incluído.
Destaco também o equívoco a respeito dos limites e competências de um julgador
administrativo. No processo administrativo fiscal o que se espera dos julgadores é exatamente o
profundo conhecimento técnico aplicado ao caso sob análise, temos a Administração Fazendária
se debruçando sobre os seus próprios atos. A restrição a que a recorrente faz referência pertence
à esfera judicial. E não obstante o discurso sobre a necessária imparcialidade do assistente
técnico, indica sua própria contadora, responsável por responder às intimações da fiscalização,
previamente à lavratura do auto, e por tomar ciência da infração em nome do contribuinte.
Em tendo sido o indeferimento da diligência muito bem fundamentado, após
longa explanação sobre a sistemática da retenção de PIS e Cofins na fonte, análise da legislação
Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722115/2009-01

e das consequências da ausência de provas, ou seja, fundamentado a partir da realidade que se
apresentou ao julgador, não está configurado o cerceamento do direito de defesa ou ilegalidade
nem, menos ainda, inconstitucionalidade na decisão recorrida.
Neste ano de 2021 foi aprovada a Súmula Carf no 163, que trata exatamente deste
caso e deve aqui ser aplicada:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Portanto, afasto a preliminar de cerceamento do direito de defesa por absoluta
improcedência. O pedido de perícia será tratado ao final do voto.
Mérito
Entendo que a maior parte das alegações de mérito estão prejudicadas pela
preclusão, seja em relação aos pontos de discordância quanto à sistemática aplicada pela
fiscalização, não apresentados perante a DRJ, seja em relação ao fato de que a documentação
probatória trazida nesta fase não será conhecida. Trata-se de posição consolidada nesta Turma a
definição da ocorrência da preclusão consumativa a partir do que dispõe o Decreto no
70.235/1972, que rege o processo administrativo fiscal federal.
Durante o procedimento fiscal, a unidade de origem requisitou documentos e
explicações e, a partir dessa documentação e das pesquisas realizadas nos sistemas da Receita
Federal, concluiu pela existência de débitos, exigidos por meio da formalização do auto de
infração.
Tendo o autuado discordado da exigência, deveria ter atendido ao que dispõe o
Decreto no 70.235/1972 sobre o momento e forma para se contrapor ao ato:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
............................................................................................................................................
Art. 16. A impugnação mencionará:
...........................................................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
............................................................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
.............................................................................................................................................
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (grifado)
Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722115/2009-01

Do exposto, extraímos que a recorrente deveria ter definido os pontos que iria
rebater e juntado a documentação necessária para comprovar suas alegações quando decidiu
impugnar. Foi aí que se iniciou o contencioso e foram definidos os limites desta lide.
A apresentação da impugnação é momento crucial no processo administrativo
fiscal. O que é trazido pelo sujeito passivo a título de razões e provas define a natureza e a
extensão da controvérsia que, regra geral, só deveria alcançar este Conselho após a apreciação da
matéria pela primeira instância. Ao admitir o início da apreciação de um argumento ou da
produção de provas na fase do recurso voluntário, suprimimos o exame da matéria pelo
colegiado a quo, de fato, uma supressão de instância, em desfavor do contraditório e do rito
processual estabelecido no referido Decreto.
Assim, não irei conhecer dos seguinte tópicos:
 A) Da falta de coerência no julgamento quanto à suposta divergência
detectada no valor da receita bruta da recorrente (parágrafos 4.8 até
4.12) – em que pese a recorrente inserir no título que a falta de coerência
seria no julgamento, em verdade questiona apenas a falta de coerência no
critério utilizado pela fiscalização; e
 A.1) Dos créditos de Pis e Cofins reconhecidos pelo I. Fiscal e não
considerados para abatimento dos valores autuados pelo v. acórdão
(parágrafos 4.16 a 4.22)
Em relação à juntada de documentos, consoante o artigo acima transcrito preclui o
direito de produzir prova em momento posterior à impugnação, exceto quando demonstrada a
impossibilidade de fazê-lo por motivo de força maior ou quando existirem novos fatos ou razões,
ocorridos ou trazidos aos autos após a juntada da impugnação. Ainda sobre a entrega
extemporânea de documentos, dita o comando que tal solicitação deve ocorrer mediante petição
fundamentada, na qual fique demonstrada a ocorrência de alguma das exceções.
Por entender que não ficou configurada nenhuma das hipóteses das alíneas do §4o
acima transcrito, a não apresentação de documentação probatória no momento da impugnação
caracterizou a preclusão consumativa, que tem por consequência o não conhecimento das provas
juntadas com o Recurso Voluntário.
Ainda dentro do tópico A) do Recurso Voluntário, entendo que a parte relativa
aos parágrafos 4.13 a 4.15 deve ser conhecida porque possui natureza distinta. Em que pese
também tratar-se de inovação recursal, não se está a abrir uma nova frente de argumentação, mas
apenas a apontar um evidente e inequívoco lapso quando da transcrição de um número, o que
acarretou erro no cálculo da Cofins devida em julho/2008.
Considero que está caracterizada a hipótese prevista no art. 32 do Decreto no
70.235/1972, que prevê a possibilidade de correção, de ofício ou por requerimento do sujeito
passivo, de inexatidão material devida a lapso manifesto e de erro de cálculo.
Ao transcrever o valor retido na fonte da Cofins de julho/2008, foi eliminada uma
casa decimal, transformando o valor de R$ 184.289,42 (correto) em R$ 18.428,94 (incorreto).
Como essa antecipação foi substancialmente reduzida, o valor do débito apurado foi aumentado
indevidamente. Seguem alguns trechos do Termo de Verificação Fiscal e seus anexos, nos quais
aparece o valor correto (fls. 40).
115 - COFINS e PIS Retidos na Fonte: Os valores da COFINS Retidos na Fonte
informados no demonstrativo apresentado em 22/07/2009, relativos aos meses de
Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722115/2009-01

janeiro a dezembro de 2008, totalizam R$ 540.255,45 para o PIS e R$ 2.484.680,93,
para a COFINS. Nos demonstrativos apresentados em 24/08/2009 os valores das
retenções totalizam R$ 538.295,66 para o PIS e R$ 2.483.048,18 para a COFINS.
Tendo em vista a divergência entre os valores apresentados pelo contribuinte foi
efetuada a apuração dos valores retidos do PIS e da COFINS através das DIRF's
apresentadas pelos beneficiários dos serviços prestados pela empresa fiscalizada,
encontrando-se para a COFINS o total de R$ 2.185.038,73 e para o PIS o total de R$
473.417,41. Neste procedimento, para efeito de apuração do PIS e da COFINS a
recolher serão considerados os valores do PIS e da COFINS retidos apurados pela
fiscalização.

Segundo a fiscalização, o valor total da Cofins retida pelas fontes considerado
será de R$ 2.185.038,73, que é obtido com uma Cofins de julho no montante de R$ 184.289,42.
No Anexo I do TVF (fl. 56), esse valor é confirmado.

Contudo, quando vamos para a consolidação da recomposição dos débitos de
Cofins, aparece o erro abaixo (Anexo II do TVF – fl. 57):

Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722115/2009-01

E no auto de infração foi exatamente o valor resultante do cálculo com erro que
foi lançado (fl. 33):

Dessa forma, entendo que a exigência relativa à Cofins de julho/2008 deve ser
revisada pela unidade de origem para corrigir o lapso acima apontado, aplicando-se o correto
valor retido pelas fontes pagadoras.
Em relação ao próximo capítulo recursal, item B, que trata da indevida
desconsideração pelo acórdão recorrido da documentação anexada pela recorrente, esse tema já
foi tratado na preliminar, onde se mostrou que não foi juntado nenhum documento probatório.
Por fim, temos o item C) Da desconsideração da responsabilidade dos tomadores
de serviços pela comprovação da retenção e repasse de PIS e Cofins, no qual defende que não
pode ser responsabilizado por eventual não recolhimento ou recolhimento a menor que a fonte
faça em relação ao que foi calculado.
Nesse ponto me alinho à tese da defesa, discordando do Acórdão recorrido
quando afirma que a obrigação pelo pagamento do tributo pelo contribuinte subsiste quando o
responsável não o faz. Entendo que o direito a creditar-se do valor antecipado por retenção existe
independentemente do recolhimento desse valor pelo tomador de serviços, desde que
devidamente comprovado, pelos meios possíveis, que da receita auferida foi descontado um
montante a título de retenção na fonte.
Contudo, esta é uma discussão meramente em tese, que não possui qualquer
reflexo no lançamento que se analisa, visto que a fiscalização não exigiu da recorrente
pagamento por contribuição não recolhida pelo tomador. A premissa adotada pela fiscalização
foi no sentido de que, constatado que a recorrente escriturou na sua contabilidade valores
mensais superiores aos declarados como débitos nas DCTFs e que essas discrepâncias referiam-
se às retenções na fonte, adotou-se os valores declarados nas DIRFs pelos tomadores de serviços.
Bastaria a recorrente ter confrontado essa conclusões com as notas fiscais por ela
emitidas, nas quais constam os valores antecipados a título de PIS e Cofins, e seria outra a
conclusão.
Passemos ao pedido de diligência.
A realização de diligência poderá ser determinada pela autoridade julgadora
quando entendê-la necessária para a apreciação da matéria, não se prestando a suprir eventual
omissão do interessado – no caso, cabe ao contribuinte provar a existência de fato modificativo
ou extintivo de um lançamento regularmente formalizado.
Por tudo o que expôs ao longo deste voto, resta evidente que não há razão para a
conversão deste julgamento em diligência. Tendo em vista o não conhecimento da documentação
Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722115/2009-01

juntada, por preclusão, e a inexistência de qualquer dúvida que dificulte ou impeça a apreciação
plena das matérias submetidas à análise do Colegiado, indefiro o pedido de diligência.
Dessa forma, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da
parte preclusa, e, em relação à parte conhecida, rejeito a preliminar de nulidade e dou
provimento parcial para reconhecer o erro no cálculo da Cofins devida em relação a julho/2008,
nos termos do que consta no voto, devendo este lapso ser corrigido pela unidade de origem no
momento da liquidação da decisão final administrativa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital